Tribunal: STJ
Processo: 0344949-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034164 - PB(2025/0344949-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ERIK DOS SANTOS BEZERRA
ADVOGADO
: RENAN CAETANO DE FRANÇA - PE052239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO.
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.

DO
CPP.

ART.
226

INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no
§ 2o, incisos I e
habeas corpus
art. 157,
II, do Código Penal, à pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 30 dias-multa, já transitada em julgado em 19/9/2025.
2. No
originário, foi sustentada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase
writ
policial, alegadamente efetuado na modalidade
, com apresentação isolada do suspeito,
show-up
com o paciente algemado e sem observância das formalidades do
do Código de Processo
art. 226
Penal, o que contaminaria toda a persecução penal, ante a inexistência de provas autônomas de
autoria.
3. A decisão agravada não conheceu do
por sua utilização como sucedâneo
habeas corpus
recursal após o trânsito em julgado e consignou que a pretensão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita.
4. No agravo regimental, a defesa afirma que a ilegalidade seria flagrante e demonstrável de
plano, dispensando incursão aprofundada nas provas, insiste na nulidade absoluta do
reconhecimento fotográfico por violação ao
do CPP e à jurisprudência da Corte, e
art. 226
sustenta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, por inexistirem provas
autônomas de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
, após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação e na fase de cumprimento de pena, como sucedâneo de revisão criminal,
para discutir nulidade do reconhecimento fotográfico (realizado em desconformidade com o
do CPP e supostamente na modalidade show-up), quando o exame dessa alegação
art. 226
reclama reavaliação do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55392644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f613b0a-4bcb-4104-bbc0-4ab5107efce1

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Colegiado afirma que, uma vez operado o trânsito em julgado da condenação, a
impugnação deve ocorrer pelas vias próprias, especialmente por meio de revisão criminal, sendo
incabível o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de supressão de instância e
usurpação da competência dos Tribunais locais.
7. O entendimento consolidado admite, apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, o uso
do
como sucedâneo de revisão criminal, quando configurada, de plano, flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.
8. A verificação da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico exige análise do contexto
probatório global, abrangendo as circunstâncias em que realizado o ato, sua eventual
confirmação em juízo sob contraditório e a existência de outros elementos de convicção
independentes, o que demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
9. O Tribunal de Justiça estadual expressamente consignou que a autoria delitiva não se amparou
exclusivamente no reconhecimento policial, mas também em prova produzida em juízo,
inclusive depoimentos testemunhais e demais circunstâncias fáticas corroborativas, premissa que
não pode ser desconstituída sem aprofundado reexame de provas.
10. Embora se reconheça a relevância das garantias previstas no
do Código de Processo
art. 226
Penal como expressão do devido processo legal, a análise da alegada contaminação das provas
subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada igualmente exigiria incursão na prova
dos autos, inexistindo ilegalidade flagrante apta a afastar os óbices processuais ao conhecimento
do
substitutivo.
habeas corpus
11. Ausente situação excepcional que justifique a superação da jurisprudência quanto ao não
cabimento do
substitutivo após o trânsito em julgado, impõe-se a manutenção da
habeas corpus
decisão monocrática que não conheceu da impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado após o trânsito em julgado da condenação, na fase de
habeas corpus
cumprimento de pena, não se presta como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses
excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade evidenciável de plano.
2. A alegação de nulidade de reconhecimento fotográfico por inobservância do
do CPP,
art. 226
quando depende da análise do contexto probatório e da verificação da existência de outras
provas de autoria, não pode ser examinada na via estreita do
, por implicar
habeas corpus
revolvimento fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, incisos I e II; Código de Processo
art. 157,
Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
sobre o não cabimento de
como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em
habeas corpus
julgado (precedentes não individualizados no voto).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f613b0a-4bcb-4104-bbc0-4ab5107efce1

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f613b0a-4bcb-4104-bbc0-4ab5107efce1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034164 - PB(2025/0344949-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ERIK DOS SANTOS BEZERRA
ADVOGADO
: RENAN CAETANO DE FRANÇA - PE052239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
IMPETRADO APÓS O TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO.
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.

DO
CPP.

ART.
226

INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no
§ 2o, incisos I e
habeas corpus
art. 157,
II, do Código Penal, à pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 30 dias-multa, já transitada em julgado em 19/9/2025.
2. No
originário, foi sustentada a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase
writ
policial, alegadamente efetuado na modalidade
, com apresentação isolada do suspeito,
show-up
com o paciente algemado e sem observância das formalidades do
do Código de Processo
art. 226
Penal, o que contaminaria toda a persecução penal, ante a inexistência de provas autônomas de
autoria.
3. A decisão agravada não conheceu do
por sua utilização como sucedâneo
habeas corpus
recursal após o trânsito em julgado e consignou que a pretensão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita.
4. No agravo regimental, a defesa afirma que a ilegalidade seria flagrante e demonstrável de
plano, dispensando incursão aprofundada nas provas, insiste na nulidade absoluta do
reconhecimento fotográfico por violação ao
do CPP e à jurisprudência da Corte, e
art. 226
Documento eletrônico VDA54495495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 54ea0705-ea35-42b1-b10f-c0affecb4109

sustenta a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, por inexistirem provas
autônomas de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
, após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação e na fase de cumprimento de pena, como sucedâneo de revisão criminal,
para discutir nulidade do reconhecimento fotográfico (realizado em desconformidade com o
do CPP e supostamente na modalidade show-up), quando o exame dessa alegação
art. 226
reclama reavaliação do conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Colegiado afirma que, uma vez operado o trânsito em julgado da condenação, a
impugnação deve ocorrer pelas vias próprias, especialmente por meio de revisão criminal, sendo
incabível o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de supressão de instância e
usurpação da competência dos Tribunais locais.
7. O entendimento consolidado admite, apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, o uso
do
como sucedâneo de revisão criminal, quando configurada, de plano, flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.
8. A verificação da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico exige análise do contexto
probatório global, abrangendo as circunstâncias em que realizado o ato, sua eventual
confirmação em juízo sob contraditório e a existência de outros elementos de convicção
independentes, o que demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
9. O Tribunal de Justiça estadual expressamente consignou que a autoria delitiva não se amparou
exclusivamente no reconhecimento policial, mas também em prova produzida em juízo,
inclusive depoimentos testemunhais e demais circunstâncias fáticas corroborativas, premissa que
não pode ser desconstituída sem aprofundado reexame de provas.
10. Embora se reconheça a relevância das garantias previstas no
do Código de Processo
art. 226
Penal como expressão do devido processo legal, a análise da alegada contaminação das provas
subsequentes pela teoria dos frutos da árvore envenenada igualmente exigiria incursão na prova
dos autos, inexistindo ilegalidade flagrante apta a afastar os óbices processuais ao conhecimento
do
substitutivo.
habeas corpus
11. Ausente situação excepcional que justifique a superação da jurisprudência quanto ao não
cabimento do
substitutivo após o trânsito em julgado, impõe-se a manutenção da
habeas corpus
decisão monocrática que não conheceu da impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54495495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 54ea0705-ea35-42b1-b10f-c0affecb4109

Tese de julgamento:
1. O
impetrado após o trânsito em julgado da condenação, na fase de
habeas corpus
cumprimento de pena, não se presta como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses
excepcionalíssimas de flagrante ilegalidade evidenciável de plano.
2. A alegação de nulidade de reconhecimento fotográfico por inobservância do
do CPP,
art. 226
quando depende da análise do contexto probatório e da verificação da existência de outras
provas de autoria, não pode ser examinada na via estreita do
, por implicar
habeas corpus
revolvimento fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, incisos I e II; Código de Processo
art. 157,
Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
sobre o não cabimento de
como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em
habeas corpus
julgado (precedentes não individualizados no voto).
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERIK DOS SANTOS BEZERRA
contra decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no
§ 2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em
art. 157,
regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa, tendo sido certificado o trânsito em julgado da
condenação em 19/09/2025.
No
originário, a defesa sustentou a nulidade do reconhecimento fotográfico
writ
realizado na fase policial, sob o argumento de que teria ocorrido na modalidade denominada
com apresentação isolada do suspeito e sem observância das formalidades do
show-up,
art. 226
do Código de Processo Penal, o que contaminaria toda a persecução penal, por ausência de
provas autônomas de autoria.
A decisão agravada não conheceu do
, por sua utilização como
habeas corpus
sucedâneo recursal após o trânsito em julgado, e consignou, ainda, que a pretensão demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a ilegalidade é
flagrante e demonstrável de plano, dispensando incursão aprofundada no acervo probatório; que
o reconhecimento fotográfico realizado com o paciente algemado configuraria nulidade absoluta,
por violação ao
do Código de Processo Penal e à jurisprudência desta Corte; e que
art. 226
inexistiriam provas autônomas aptas a sustentar a condenação, sendo aplicável a teoria dos frutos
da árvore envenenada.
Documento eletrônico VDA54495495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 54ea0705-ea35-42b1-b10f-c0affecb4109

Requer o juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, o provimento do agravo
para concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi impetrado após o
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação, ocorrido em
quando já iniciada a fase de
19/09/2025,
cumprimento da pena.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez
formada a coisa julgada, a impugnação da condenação deve ocorrer pelas vias próprias,
notadamente por meio de revisão criminal, sob pena de indevida supressão de instância e
usurpação da competência constitucionalmente atribuída aos Tribunais locais.
O uso do
como sucedâneo de revisão criminal somente se admite em
habeas corpus
hipóteses absolutamente excepcionais, quando evidenciada, de plano, flagrante ilegalidade ou
teratologia, o que não se verifica na espécie.
A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico demanda análise do contexto
probatório global, especialmente para aferir as circunstâncias em que realizado o ato; a eventual
confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório; e a existência de outros elementos de
convicção independentes.
O Tribunal de Justiça da Paraíba consignou expressamente que a autoria delitiva não
se apoiou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas também em
prova produzida em juízo, inclusive depoimentos testemunhais e demais circunstâncias fáticas
corroborativas.
A desconstituição dessa premissa exigiria reexame aprofundado do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via estreita do
, que não comporta
habeas corpus
dilação probatória nem revolvimento de matéria fática.
Ainda que se reconheça a relevância da observância do
do Código de
art. 226
Processo Penal - cuja disciplina constitui garantia do devido processo legal - a aferição da
alegada contaminação das provas subsequentes não pode ser realizada sem incursão na prova
dos autos, o que afasta a caracterização de ilegalidade flagrante apta a justificar a superação dos
óbices processuais apontados.
Documento eletrônico VDA54495495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 54ea0705-ea35-42b1-b10f-c0affecb4109

Desse modo, inexistindo situação excepcional que autorize o afastamento da
orientação consolidada desta Corte quanto ao não cabimento do
substitutivo após
habeas corpus
o trânsito em julgado, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:25
Código de Controle do Documento: 54ea0705-ea35-42b1-b10f-c0affecb4109

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.034.164 / PB
Número Registro: 2025/0344949-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0008536220198150741 8536220198150741
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENAN CAETANO DE FRANCA
ADVOGADO
: RENAN CAETANO DE FRANÇA - PE052239
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: ERIK DOS SANTOS BEZERRA
CORRÉU
: ERIMENDES VITURINO DA COSTA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIK DOS SANTOS BEZERRA
ADVOGADO : RENAN CAETANO DE FRANÇA - PE052239
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55364194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 53d1cad4-0413-4dd8-a068-b6d7af6c40da

AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: 53d1cad4-0413-4dd8-a068-b6d7af6c40da